Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704165-82.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLANDA DE OLIVEIRA NEVES, YARA NEVES RAMOS DA COSTA, LEANDRA CARDOSO NEVES, ESPÓLIO DE JOSÉ NEVES FILHO REPRESENTANTE: YARA NEVES RAMOS DA COSTA AGRAVADO: SERGIO EDEZIO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ NEVES FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SÉRGIO EDÉZIO MOREIRA: 1. Trata-se de Ação de Execução interposta por SÉRGIO EDEZIO MOREIRA em desfavor de PUBLITEL LTDA e outros, partes devidamente qualificadas. 2. Ante a informação do falecimento do executado JOSÉ NEVES FILHO (Id 20497173 p.3), o feito foi suspenso, nos termos dos Art. 313, I c/c 689 do CPC para habilitação dos herdeiros. 3. Devidamente citada, a herdeira Yara Neves Ramos da Costa apresenta impugnação Id 20498008. Alega, em síntese, a inclusão indevida de valores no débito exeqüendo, além de índices errôneos de correção monetária e de juros. 4. Posteriormente (Id 20498137), a herdeira Yolanda de Oliveira Neves apresenta a sua impugnação. Aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar nos autos por não ser responsável pela dívida contraída. Ademais, contesta os cálculos apresentados pelo credor nos mesmos termos e com as mesmas argumentações da herdeira Yara. 5. Por sua vez, a herdeira Leandra Cardoso Neves manifesta-se ao Id 20498446 trazendo os mesmos argumentos das demais herdeiras quanto à irregularidade nos cálculos. 6. O herdeiro Thiago Salvador Neves foi devidamente citado (Id 20498155), não apresentando contestação. 7. Por fim, o herdeiro Adriano Cardoso Neves foi citado via carta precatória (Id 46154641 p. 3), não tendo apresentado contestação. 8. Ao Id 50366600, os herdeiros, à exceção do Sr. Thiago Salvador, informam a existência de Inventário em curso perante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, sob o no 0710997-18.2017.8.07.0007. Requerem, em síntese: a) O reconhecimento da condição de devedora solidária da Sra. Wilma Lúcia Salvador, em razão do reconhecimento judicial de união estável pós morte; b) A aferição do percentual da responsabilidade de cada herdeiro no tocante à dívida objeto da presente execução, com a devida inclusão da herdeira mencionada no item “a”; c) O acolhimento das impugnações acerca do excesso de execução apresentadas anteriormente; d) A determinação de baixa da penhora incidente sobre o imóvel matrícula 9558 (QNA 33, Lote 07) a fim de possibilitar a alienação do bem, em razão da decisão proferida nos autos do inventário em curso. 9. Por sua vez, o credor ao Id 52223875 não se opõe à inclusão da herdeira indicada no pólo passivo da demanda. Contudo, insurge-se contra o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e requer, por fim, o prosseguimento da execução com a alienação em hasta pública do bem penhorado. É o relatório. Decido. 10. Conforme preceitua o Art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção do quinhão recebido. Vale dizer que, antes do encerramento do inventário e enquanto não seja concretizada a partilha, o espólio (na pessoa do inventariante) é parte legítima para integrar eventual lide e responder por eventual direito ou obrigação deixada pelo falecido. 11. Tendo em vista a comprovação de que há um inventário em curso, a inclusão do espólio no pólo passivo é a medida que se impõe, não havendo que se falar em habilitação dos herdeiros. 12. Em consulta aos autos do inventário do executado em tramitação no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (0710997-18.2017.8.07.0007), verifico que fora nomeada como inventariante a Sra. YARA NEVES RAMOS DA COSTA, CPF 397.998.401-04, conforme decisão de Id 22395670 daqueles autos. 13. Assim sendo, promova a Secretaria a exclusão do pólo passivo dos herdeiros YARA NEVES RAMOS DA COSTA, THIAGO SALVADOR NEVES, YOLANDA DE OLIVEIRA NEVES, LEANDRA CARDOSO NEVES e ADRIANO CARDOSO NEVES. 14. Em substituição ao executado JOSÉ NEVES FILHO, faça-se constar o ESPÓLIO DE JOSÉ NEVES FILHO, cadastrando-se como inventariante YARA NEVES RAMOS DA COSTA, CPF 397.998.401-04. 15. Feito, cite-se o Espólio, na pessoa de sua inventariante no seguinte endereço: Quadra 01, Conjunto G, Casa 42 – CEP 73.252-124, Condomínio Império dos Nobres – Brasília-DF. 16. No que tange ao alegado excesso de execução, é certo que encontra-se preclusa a oportunidade de apresentar os argumentos. Na espécie, o falecimento do executado se deu em data posterior à intimação para pagamento e impugnação. Assim sendo, não é o caso de reabrir o prazo para impugnação aos cálculos, sobretudo pelo reconhecimento da ilegitimidade dos herdeiros para constar no pólo passivo da demanda. 17. Em relação ao imóvel penhorado nestes autos (Matrícula 9.558, 3o Ofício do Registro de Imóveis - Lote 07, QNA-33, Taguatinga DF – Id 20468865), incabível a retirada da averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme requerido pelos herdeiros. 18. Isto porque o registro visa assegurar ao credor destes autos a preferência no crédito proveniente da alienação do bem e não impede as tratativas de alienação particular. Dado o valor relativamente pequeno objeto desta execução, o espólio poderá negociar com possível comprador do imóvel (vide próximo item) entrada no valor do crédito exequendo e utilizar-se dela para pagar o credor e extinguir o presente processo, com o que as penhoras serão baixadas. 19. A autorização de alienação particular do imóvel exarada pelo Juízo do Inventário não suspende esta execução e, consequentemente, a alienação por hasta pública do bem nestes autos, motivo pelo qual defiro o pedido do credor. 20. Contudo, a fim de evitar o tumulto processual, postergo a continuação dos atos expropriatórios à regularização do pólo passivo da demanda. 21. Aguarde-se o cumprimento da diligência determinada no item 14 desta decisão e a regularização do pólo passivo da demanda. O Agravante sustenta que a planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença contém erro de cálculo quanto à incidência de juros e correção monetária que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a correção dos cálculos. Preparo recolhido (IDs 14449942 e 14449943). É o relatório. Decido. Pleito de quantia superior à reconhecida no título judicial configura excesso de execução – e não inexatidão material ou erro de cálculo – que deve ser arguido na forma dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 525. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Art. 917. (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; Com efeito, o credor que utiliza critério de apuração da dívida diverso daquele estipulado no título judicial incorre em excesso de execução, conceito jurídico que não se confunde com inexatidão material ou erro de cálculo, estes passíveis de correção na forma do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. E, quanto à existência de excesso de execução, incide a preclusão bem ponderada no item 16 da decisão agravada, circunstância que induz à inadmissibilidade do recurso. Isto posto,nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator